Tribunal: STF
Processo: ARE 1377230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. DADOS MERAMENTE PATRIMONIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ITCMD TRANSMISSÃO DE BENS NO EXTERIOR - ATOS PROCESSUAIS SEGREDO DE JUSTIÇA - DESCABIMENTO. 



    1. A Constituição Federal assegura a publicidade dos atos processuais, que somente poderão ser restringidos quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX). 



    2. O direito à intimidade, mais restrito que o direito à vida privada e causa de exclusão da publicidade que caracteriza os atos processuais, não opera efeitos na vida exterior da pessoa, nos seus relacionamentos sociais e nas atividades públicas, como no caso de relações jurídicas tributárias que se caracterizam pelo seu aspecto patrimonial e que incidem indiscriminadamente sobre todos os contribuintes. Segredo de justiça indeferido. Admissibilidade. Controvérsia que não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 3, p. 2; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, inc. LX e 93, inc. IX, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Sustentam que a negativa do pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça fere o direito à privacidade e que o sigilo não implicará prejuízo ao interesse público de acesso à informação, por tratar-se de questões patrimoniais relativas à herança. Asseveram que os dados patrimoniais na sucessão hereditária gravitam na esfera do direito à intimidade. Requerem a decretação de sigilo no processo referente a incidência do ITCMD na sucessão no exterior (e-doc. 5).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a falta de condições de admissibilidade do recurso extraordinário. Argumenta que os recorrentes não demonstraram a repercussão geral da matéria. Aduz, de forma genérica, a ausência de prequestionamento e a fundamentação deficiente. Sustenta, no mérito, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. Requer o não provimento do recurso. (e-doc. 6, p. 23-26). 



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, “(...) Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. (...) E, com efeito, os dispositivos constitucionais, tidos como violados, não foram apreciados pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito do prequestionamento e nem teve a parte o cuidado de opor embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.025 do CPC. Incidem, portanto, os verbetes das Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 7, p. 1-2).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Extraio trecho da fundamentação do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar a controvérsia:



    “(...) Cinge-se a controvérsia à tramitação do processo, em que se discute a legalidade da exigência de ITCMD sobre a transmissão de bens localizados no exterior, sob segredo de justiça. E, nesse particular, em que pese o inconformismo dos agravantes, merece confirmação a r. decisão atacada.



    Como cediço, os atos processuais são públicos e de acordo com a Constituição Federal a publicidade que os caracteriza somente poderá ser restringida por lei quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX).



    Não por outra razão, estabelece a Carta da República que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público na informação” (art. 93, IX). Não destoa disso a disciplina dada à matéria pela legislação infraconstitucional (artigos 11 e 189 CPC).



    (...)



    Nessa esteira, tem-se que o direito à intimidade, mais restrito que o direito à vida privada, causa de exclusão da publicidade que caracteriza os atos processuais, não opera efeitos na vida exterior da pessoa, nos seus relacionamentos sociais e nas atividades públicas, como ocorre no caso de relações jurídicas tributárias que se caracterizam pelo seu aspecto patrimonial e que incidem indiscriminadamente sobre todos os contribuintes.



    (...)



    Em suma, inexistindo na espécie ofensa à intimidade, de rigor a prevalência da regra constitucional que assegura a publicidade dos atos processuais. Logo, não há falar em segredo de justiça.



    Por essas razões, nega-se provimento ao recurso confirmando-se a r. decisão agravada.“ (e-doc. 3, p. 3-6; grifos nossos).



    6. Como se verifica, inicialmente, não houve a suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TJSP, uma vez que o acórdão recorrido apresenta a devida fundamentação, embora em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Esta Corte, ao analisar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os artigos 5º, incs. XXXV e LX; e 93, inc. IX; da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações dos recorrentes. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    7. Ainda, a pretensão de deferimento da tramitação do processo em segredo de Justiça, para salvaguardar sigilo de dados patrimoniais em apuração de tributo causa mortis, demandaria a revisão das provas constantes dos autos para, eventualmente, concluir-se pela imprecisão do acórdão recorrido. Tal expediente, como é cediço, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.345.240-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).



    9. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.396.565/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; ARE nº 1.398.189/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022; e ARE nº 1.407.124/RJ, Rel. Min. Presidente, Rosa Weber, j. 19/10/2022, p. 20/10/2022.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na parte conhecida, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator